Tribunal: TJSP
Processo: 1001561-26.2025.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME - Apelação do autor contra sentença de improcedência sob alegação de que houve abusividadde na fixação da taxa de juros,

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME - Apelação do autor contra sentença de improcedência sob alegação de que houve abusividadde na fixação da taxa de juros, trazendo onerosidade excessiva ao consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Saber se há abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR – Legitimidade da cobrança – Ausência de impugnação específica quanto às taxas de juros - Revisão das taxas somente se justifica em situações excepcionais (Tema 27 STJ) – Abusividade não constatada – Juros remuneratórios pactuados de 2,44% ao mês e 34,09% ao ano - Não superiores à média de mercado na data da operação (Agosto/2024), para 48 meses – Taxa, em verdade, inferior à média de mercado praticada á época, de acordo com tabela do Banco Central do Brasil (6,53% a.m. e 150,92% a.A) - Observância do princípio "pacta sunt servanda" - Regularidade da capitalização de juros – Previsão contratual – Aplicação das Súmulas no 539 e 541 do STJ – As instituições financeiras não sofrem limitação legal na fixação dos juros remuneratórios – Súmula no 596 do STF – Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESES - Recurso Desprovido.
Teses de julgamento: 1. Inaplicabilidade de limitação da taxa de juros. 2. Licitude das cobranças previstas contratualmente quando não demonstrada efetiva abusividade.
Legislação Citada: Art. 406 do Código Civil. Súmulas 539, 541 e 596 do STF.
Jurisprudência Citada: (REsp n. 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.: 23/6/2022).(TJSP; Apelação Cível 1007640-79.2024.8.26.0007; Rel.: Gustavo Santini Teodoro; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VII; j.: 18/12/2025). (TJSP; Apelação Cível 1100944-13.2025.8.26.0100; Rel.: Mara Trippo Kimura; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III; j.:18/12/2025).